Tribunal: TJBA
Processo: 8056662-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056662-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEYDE MONTENEGRO DE ALMEIDA e outros (9)

Advogado(s)
:
FELIPPE FERNANDES VIEIRA, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA (PETROS). EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUANTO A LITISCONSORTES EXEQUENTES, COM FUNDAMENTO EM TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA À MARGEM DOS AUTOS EM 2012, NO CURSO DE PROCESSO INICIADO EM 2001. INTERESSE DE AGIR PRESERVADO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA DA VALIDADE E EFICÁCIA DAS REPACTUAÇÕES (TRANSAÇÕES). ART. 842 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSAÇÃO SOBRE DIREITOS LITIGIOSOS EXIGE ESCRITURA PÚBLICA OU TERMO NOS AUTOS HOMOLOGADO PELO JUIZ. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO MEIO DE ADESÃO, CONTEÚDO DE CLÁUSULAS E FORMA DO INSTRUMENTO QUE DEMANDAM ANÁLISE DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CASSAÇÃO DA DECISÃO EXTINTIVA. AGRAVO PROVIDO.

1.

Cumprimento de sentença. Título judicial que reconhece revisão de suplementação de pensão e pagamento de diferenças. Extinção sem resolução de mérito em razão de “repactuação” extrajudicial. Necessidade de exame judicial da validade e eficácia da transação e observância das formas legais. Interesse processual das exequentes configurado.

2.

Transação sobre direitos contestados em juízo. Forma qualificada. Aplicação do art. 842 do Código Civil/2002: necessidade de escritura pública ou termo nos autos, assinado pelas partes e homologado judicialmente, para produzir efeitos extintivos no processo.

3.

Repactuação (termos individuais de adesão) firmada à margem do feito em 2012, com impugnação das exequentes quanto a vícios de consentimento, conteúdo e forma. Matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo de 1º grau, com motivação adequada e, se necessário, dilação probatória.

4.

Decisão extintiva cassada. Determinação para regular prosseguimento da execução em relação às agravantes e análise fundamentada da validade e eficácia dos “Termos de Repactuação”. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056662-90.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
NEYDE MONTENEGRO DE ALMEIDA e outros (9)
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.